Tribunal: CARF
Processo: 18470.722077/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722077/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
JACQUELINE MYARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada
de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua
origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722077/2011-24
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-64.722 -
19a Turma da DRJ/SPO, fls. 415 a 423.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada sob o
fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem
não comprovada correspondente ao ano calendário de 2007.
De acordo com o relato da fiscalização, fls. 223/230, a contribuinte foi intimada do
início do procedimento fiscal em 28/04/10, no qual solicitava a apresentação dos
extratos de movimentação financeira em geral no ano de 2007. A intimação foi repetida
em 07/06/2010.
A contribuinte apresentou os documentos relacionados às fls. 223, que incluiu além dos
informes financeiros do banco Itaú, Real e Umbanco, comprovantes de rendimentos,
escritura de promessa de compra e venda de imóvel com declaração de quitação e boleto
bancário além de escritura de venda de imóvel.
Prossegue a autoridade administrativa, aduzindo que os extratos solicitados em 28/04 e
14/07 não teriam sido apresentados.
Por conta da demora em mais de 90 dias houve emissão de Requisição de
Movimentação Financeira às instituições relacionadas nos autos. Foi observada a
existência dos filhos figurando como co-titulares somente para fins emergenciais.
Examinados os extratos e realizadas as exclusões cabíveis, relata que foram
identificados 178 créditos sujeitos à comprovação da origem, tendo sido intimada a
contribuinte para fazê-lo.
Os documentos apresentados pela contribuinte foram examinados e resultou na
demonstração de movimento de mesma titularidade além de recebimentos de pessoa
jurídica que foram lançados e rubrica específica.
Ao final, a autoridade administrativa apurou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 8.940,00 atribuído em 31/12/2007 e omissão de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

rendimentos caracterizada por depósito de origem não identificada no total de R$
735.525,54 totalizando R$ 744.465.54 em infrações.
O Auto de Infração resultou no imposto de R$ 204.728,03 sujeito à multa de ofício de
75% em R$ 153.546,02 mais juros de mora consolidado em 28/03/2011 em R$
59.207.34 alcançando o presente lançamento o valor de R$ 417.481,39, do qual foi
cientificado em 02/04/2011 conforme AR fls. 392.
Foi apresentada impugnação em 28/04/2011, conforme fls. 397/407, em que
inicialmente afirma ser profissional liberal na qualidade de advogada e que desenvolve
atividade profissional na área imobiliária. Neste atividade, deposita valores em suas
contas correntes, recebidos de clientes para custeio em geral dos negócios.
Afirma que ao cotejar os depósitos na sua conta corrente com os recibos de pagamentos
efetuados em nome dos seus clientes, pequenas diferenças seriam decorrentes da
necessidade de agilizar procedimentos de quitação. A autuação inibiria seu trabalho ao
exigir a exata correspondência de valores. A seguir passa a tratar de cada evento
indicado pela fiscalização mencionando em relação aos itens 15 e 17, depósitos de R$
30.000.00 e R$ 17.400.00 Banco Itaú em 08/01/07 que seria adiantamento de Giles
Michel para pagamento de Laudèmio e ITBI relativo ao imóvel adquirido de Jorge
Thomas Gross, ressalva que a Guia do ITBI ficou retida no Cartório e não pode
apresentá-la.
Com relação ao depósito 49 de 06/07/07 no valor de RS 200.000.00 Banco Itaú. seria de
valor que tinha em espécie no ano calendário 2006 que havia declarado.
Relaciona ainda os depósitos 68, 69, 05, 12, 53, 62, 63, 67, 118, 119, 132, 135.136, 163
e 172 do Banco Itaú, teriam sido depositados por Winsite Computer para locação de loja
e teriam sido repassados para a locadora em decorrência da administração prestada pela
impugnante. As transferências ocorreriam de forma fracionada pela locatária por conta
da diferença de vencimento de locação IPTU, entretanto, o repasse era feita de uma só
vez e seria esta a razão das divergências de datas.
Os depósitos 177 e 178 no Banco Real em 26/11/2007 nos valores de R$ 8.000,00 e
13.400,00 respectivamente seriam pagamento pela venda do veículo Ford de
propriedade de seu filho Marcelo Myara Pereira a Rafael José Vidal. O valor total da
venda foi de R$ 28.000.00. parte em dinheiro, parte financiado pelo Banco Itaucard.
Os depósitos 78 e 79, depósitos inter agências do Banco Unibanco para o Banco Itaú de
recursos da própria conta da impugnante.
Os depósitos 76, 84, 87 e 155 foram efetuados por Kátia Soares que tinha recebido em
comodato o imóvel da na Conde de Irajá e teria que repassar o IPTU, condomínio, luz.
taxas etc depositando os valores.
Os depósitos 176 teria sido deposito por Myara Sistema de Informática, empresa da
qual é sócia e que se encontrava inativa, para quitação de alguma obrigação. O depósito
102 foi depositado por seu filho e que pode ser considerado doação.
Os depósitos 02, 03, 05 em parte, 06, 09, 10, 34. 35, 36 e 37 somam RS 47.496.00 que
seriam cheques apresentados de clientes de Benoni Felix Abido Júnior e que teriam por
finalidade deposito judicial de R$ 42.000.00 e R$ 5.000,00 de honorários que teriam
sido pagos a André Marcos Luna Nogueira. O saldo de RS 496.00 teria restado como
crédito em favor de Benoni. fato que entende não justificar o lançamento.
Quanto aos depósitos 40, 41, 42, 43, 44, 170, 171, 173, 174 e 175, afirma que os valores
seriam por conta de venda de objetos a pessoas que posteriormente poderia identificar.
Pane desses valores creditados compõe a renda declarada no exercício 2007.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

Os depósitos 21, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 57 e 60 seriam pane da renda declarada no
exercício 2007, aplicações financeira e retomo de empréstimos.
Quanto aos depósitos 71. 85, 162. e 165 teriam sido realizados por Primar Rio
Informática para fins de composição de diversas ações na qual era ré e a impugnante
atuava como advogada.
Ao final requer o acolhimento da impugnação e cancelamento da autuação e ainda
produção de prova pericial e documental.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida. Lei n.0 9.430/96.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico.
PRODUÇÃO DE PROVAS E PERÍCIAS.
Cabe ao sujeito passivo apresentar as provas com a impugnação nos termos
previstos no aitigo. Ait. 16 do Decreto 70.235/72.
É indeferido o pedido de perícias ou diligencias quando for prescindível para a
formação da convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16. IV do
Decreto 70. 235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 415 a 423, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Voto
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise do recurso voluntário da contribuinte, percebe-se, não necessariamente
na ordem apresentada, que foram levantados os seguinte questionamentos:
1
-
DA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Nesta parte do recurso, a contribuinte, sem apresentar novos argumentos ou
elementos de prova, ao enumerar e repisar as justificativas apresentadas perante à fiscalização e à
impugnação, termina por argumentar, uma vez que resta comprovada a regularidade dos atos
praticados pela recorrente, onde encontram-se delineados, com fulcro na lisura e boa-fé cada
uma das indagações do Fisco, que não pode ser responsabilizada em hipótese alguma pelos
termos da presente autuação.
Considerando a não apresentação de novos elementos de prova ou argumentos de
defesa plausíveis, como razões de decidir, utilizarei, nesta parte do recurso, o acórdão da decisão
de primeira instância, cujos argumentos concordo, o que faço, com a transcrição seguir, dos
trechos pertinentes do referido acórdão:
Das justificativas apresentadas
O impugnante nada inovou nas suas alegações. Os elementos apresentados e apontados
na impugnação já foram apreciados pelo fiscal no curso do procedimento à exceção dos
depósitos de 78 e 79 que alega ter sido depósito do próprio correntista que analisaremos
mais à frente.
Os depósitos indicados com números 15 e 17. fls. 225. no Banco Itaú em 08/01/07 de
R$ 30.000.00 e em 26/01/07 de R$ 17.400.00 o contribuinte alega que seriam
adiantamento para quitação de tributos federais e municipais, entretanto, o valor do
Laudèmio foi de R$ 24.515,63, fls. 62 com débito em 10 01/07 restando uma diferença
de R$ 5.484,37, resta ainda não explicado o valor de R$ 17.400.00. Quanto ao alegado
pagamento de ITBI. não há como estabelecer qualquer relação com estes depósitos
como pretende a impugnante.
O depósito de R$ 200.000.00 indicado com número 49 em 06/07/07 não encontra
movimento consistente na conta corrente e não basta a mera declaração de existência de
recursos em espécie no ano anterior. Toda declaração está sujeita à comprovação eficaz,
neste caso. careceu de comprovação do movimento destes recursos em espécie bem
como a existência destes em 01/01/2007 como solicitou a autoridade administrativa. Se
o contribuinte não faz a prova em seu favor, porque não pode ou porque não quer. a
presunção legal da omissão opera contra este.
Também não é possível admitir como comprovados os créditos de números indicados
como oriundos da empresa Winsite Computer que a impugnante alega que teriam sido
repassados à locadora PRAIEX mediante os recibos de fls. 140 e 148 a 165 não
guardam relação entre os valores e datas, esta situação foi reportada pela fiscal. O fato
econômico a comprovar é a origem dos recursos depositados e a que título teriam sido
feitos os depósitos. A movimentação expressiva financeira em total dissonância com o
valor dos rendimentos declarados de R$ 38.629.78 impõe ao impugnante o ônus de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

demonstrar de fornia insofismável o argumento que. em última análise, seria mero
intermediário de recursos de terceiros para os quais presta serviços de forma graciosa.
Quanto aos depósitos de 26/11/2007, indicados com números 177 e 178 no banco Real,
no valor de R$ 8.000.00 e R$ 13.400.00. a impugnante alegou se tratar de operação de
venda do automóvel de seu filho no valor de R$ 28.000.00 e que parte teria sido paga
em dinheiro e parte em transferência e para fazer a comprovação da origem dos recursos
apresentou a DIRPF de seu filho às fls. 183. Entretanto, de acordo com esta declaração a
alienação do veículo teria sido feita em 2008.
Além disso, a impugnante pretende que os indigitados créditos sejam considerados
como doação em seu favor realizada por seu filho, argumento totalmente inconsistente
tendo em vista que na DlRrr da impugnante consta ter sido ela quem realizou em favor
deste filho doação em espécie no valor de R$ 451.100.09 ao longo do ano calendário
2007. Nesse contexto se insere o depósito 103 que alega ter sido creditado por seu filho
ou que seja considerado como doação.
Portanto, não como acatar a mera argumentação dissociada de algum documento capaz
de comprovar e dar consistência à alegação.
Quanto aos créditos numerados de 78 de R$ 4.500,00 em 07/02 e 79 no valor de R$
6.750.00 em 21/02 a afirmação de que se trata de depósitos inter agências do Banco
Unibanco (CC 1034313) para o Banco Itaú (CC 23741-1) de recursos da própria conta
da impugnante não se apresentam assim.
Às fls. 311 tem-se o movimento da conta 23741-1 do Banco Itaú onde não consta a
transferência do valor de R$ 4.500.00 no dia 07/02/07 e nem a transferência de R$
6.750.00 no dia 21/02/07, entretanto, os créditos destas importâncias são lançados
constam no movimento da conta 103431-3 do Unibanco respectivamente conforme fls.
352. Portanto, permanecem sem justificativa.
Quanto aos créditos de número 76. 84. 87 e 155 não houve comprovação por
documentos idôneos. Tratam-se de valores transferidos por Katia Soares, fato
constatado pela fiscalização e nenhum documento apto a determinar a que título tais
créditos foram realizados foi apresentado, tão somente a impugnante repete
considerações já trabalhadas pela autoridade administrativa durante o procedimento
fiscal.
Também não há como acatar a mera alegação nos termos de que o depósito 176 teria
sido da empresa de sua propriedade, afinal, a qual título teria sido realizado tal depósito,
qual fato econômico deu causa ao crédito. A impugnante afirma que a empresa
encontrava-se inativa e projeta a razão do crédito para algum acerto não explicado.
O fato de existir um recibo de R$ 42.000.00 referente a um pagamento em favor do
advogado Marcos André Lima Nogueira, não é instrumento apto a provar um crédito de
R$ 47.496.00 em favor da impugnante. Tanto que além da divergência de datas e
valores, tal recibo, fls. 410. somente foi emitido em 20 de abril de 2011. ou seja. depois
do procedimento fiscal iniciado e da intimação em 17 03/2011. Não está sendo discutida
a existência da ação judicial e seus custos, mas sim a existência dos depósitos e dentre
os quais não há demonstração da correspondência de qual seria destinado ao aludido
depósito judicial.
Tal circunstância fica melhor visualizada mediante quadro elaborado abaixo com os
dados que constam às fls. 229 em cotejo com os diversos depósitos às fls. 190 com o
seguinte movimento:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

No que diz respeito aos créditos 40 a 44. 170. 171, 174 e 175. que alegou serem
decorrente de venda de objetos de arte cujos depositantes indicaria futuramente não
houve comprovação nos autos.
Os depósitos 21, 28, 29, 31 , 32, 33, 38, 39, 57 e 60, a mera alegação de que se trata de
aplicações e reembolso de mútuos não tem o condão de provar a origem.
Por fim, os créditos 71. 85, 162 e 165 que afirma serem valores creditados por Primar
Rio Informática e ações que patrocinou, carece de documentos escriturais que provem o
alegado de forma inequívoca.
Assim, tem-se por rejeitadas as alegações da impugnante.
Da instrução probatória
No que diz respeito à instrução probatória, por meio da impugnação, o interessado teve
ampla oportunidade de carrear aos autos quaisquer documentos de prova de fato
modificativo em seu favor.
Doravante, prevalecem as disposições do artigo 16 do Decreto 70.235/72, dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará ...
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteiioimente trazidas aos autos.
No que diz respeito perícias, o pedido formulado na impugnação tem nítido viés
protelatório. na verdade configura uma pretensão descabida de transferir ao órgão de
julgamento a investigação e produção de provas que caberia ao autuado ter produzido.
Rejeita-se o pedido.
2 - DA ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PRESUNÇÃO, DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO
DOS VALORES COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA ILEGALIDADE DA
AUTUAÇÃO FISCAL
No caso, tem-se que partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos
bancários passou a ser regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de
rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação vigente a respeito da
matéria, em especial, a lei 9.430/96, centro de discussões do recorrente, onde é estabelecida a
presunção Juris Tantum, sendo que a prova em contrário, caberia ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Por conta do exposto, entendo que a recorrente encontra-se desprovida de razão,
pois, uma vez que a fiscalização atendeu a todos os requisitos legais necessários para a autuação,
demonstrando no auto de infração e anexos os dispositivos legais infringidos, não tem porque se
falar em qualquer tipo de mácula à autuação ou mesmo ao acórdão em debate.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722077/2011-24

3 - DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS RELEVANTES,
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E DA DA INAPLICABILIDADE DA
TAXA DE JUROS SELIC.
Ao analisar a impugnação da recorrente, tem-se que estas alegações não foram
questionadas por ocasião da referida impugnação e nem mesmo suscitadas pela decisão
recorrida.
Por conta disso, no que diz respeito a estas solicitações, tem-se que as mesmas são
inovadoras em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que as mesmas não foram suscitadas
perante a impugnação, observa-se que são preclusas, pois não foram submetidas à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que as presentes solicitações se enquadrassem nas situações
suscitadas pela recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que a contribuinte
não as suscitou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente,
conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido expressamente impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira
instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço de parte do
recurso voluntário e na parte conhecida, voto por NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 520
DF CARF MF
Original